Tribunal: TJDFT
Processo: 0702355-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA. RENOVAÇÃO. RECUSA. FALTA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA.

I - De acordo com o art. 5° da Lei n° 9.870, de 23 de novembro de 1999, o aluno já matriculado, exceto quando inadimplente, terá direito à renovação da matrícula.

II - A recusa do agravante está fundada na mera presunção de que os problemas ocorridos com a agravada em anos anteriores vão se repetir no corrente ano, cujo fundamento não é suficiente para impedir a renovação da matrícula da recorrente.

III – Negou-se provimento ao recurso.